Tribunal: TJDFT
Processo: 0750217-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0750217-63.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido feito pelo requerente, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica, se o caso. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator